Tribunal: CARF
Processo: 10166.721875/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721875/2012-51
ACÓRDÃO
3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BPP PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PER. DCOMP. PROVAS. ÔNUS
A falta/insuficiência de recolhimento da Cofins apurada pela fiscalização,
com base no confronto dos valores informados em Dacon e aqueles
confessados em DCTF, implica em lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721875/2012-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de 02 Autos de Infração por meio
dos quais foram constituídos créditos tributários de Contribuição para Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
Cofins cumulativas, nos valores de R$ 60.489,83 e R$ 246.545,87, respectivamente, abrangendo
fatos geradores do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. A esses valores foram
acrescidos a multa de ofício de 75% e juros de mora.
Foram lançados de ofício os valores relativos ao PIS e à Cofins do ano-calendário
2008, declarados em DACON e não declarados em DCTF e/ou recolhidos.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
procedente em parte pela 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Florianópolis/SC,
através do acórdão 07-44.679, para: (a) parcialmente procedente o Auto de Infração para o PIS,
fls. 03-07, mantendo o valor de R$ 60.207,51, acrescido de juros e multa de mora, e cancelando o
crédito tributário principal de R$ 282,32; (b) procedente o Auto de Infração de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VALORES INFORMADOS EM DACON. FALTA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta/insuficiência de recolhimento da Cofins apurada pela fiscalização,
com base no confronto dos valores informados em Dacon e aqueles
confessados em DCTF, implica em lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VALORES INFORMADOS EM DACON. FALTA DE RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta/insuficiência de recolhimento de PIS apurada pela fiscalização, com
base no confronto dos valores informados em Dacon e aqueles
confessados em DCTF, implica em lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721875/2012-51
3
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF no qual pugna
pelo cancelamento das autuações fiscais.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO
Conforme relatado, tratam-se de lançamentos de divergências de contribuições
para o PIS e a Cofins, que foram declarados em DACON, mas não foram declarados em DCTF, bem
como não recolhidos ou compensados pelo contribuinte.
Os Autos de Infração decorrem de procedimento de revisão interna de declaração
da pessoa jurídica, ocasião que se constatou divergências entre os valores declarados nas fichas
15A (PIS) e 25A (COFINS) dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON),
transmitidas em 13/08/2008 e 01/09/2009, Ano-calendário 2008 e nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF n° 1002.008.2008.2050055310 - 1° Semestre de 2008 n°
1002.00.8.2009.2020395738 - 2° Semestre de 2008, conforme demonstrado abaixo:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721875/2012-51
4

Neste ponto, alega a recorrente a existência de mero erro formal no preenchimento
do DACON, no qual a Recorrente informou os valores de PIS e COFINS da SCP em 2 campos
diferentes, gerando duplicidade no total do PIS e COFINS devido mensalmente. Em razão desse
erro formal, o PIS e COFINS total a pagar foram informados (equivocadamente) em valores
superiores aos valores declarados na DCTF, a qual foi preenchida de forma correta.
Entretanto, após consulta ao sistema Sief Web, constatou-se que quanto aos
pagamentos com código de receita 2172 e 8109 para o período de 01/01/2008 a 31/12/2008, já
havia sido considerados pela autoridade autuante, com exceção às competências 02/2008,
07/2008 e 11/2008, onde foram apurados saldos de recolhimentos a título de PIS que devem ser
apropriados ao Auto de Infração respectivo (planilha de retificação anexa ao voto):
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721875/2012-51
5

Sendo assim, constatada a falta/insuficiência de recolhimento das contribuições
apuradas pela fiscalização, com base no confronto dos valores informados em Dacon e aqueles
confessados em DCTF, correta está a constituição do crédito tributário de ofício, e por
consequência, o acórdão recorrido não merece reparos.
Por fim, no que se refere à invocação do princípio da verdade material, salvo
melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para
complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente
para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.

Por todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.006 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721875/2012-51
6

Fl. 560
DF CARF MF
Original